Tribunal: TJMT
Processo: 1026125-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026125-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), Exma. Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), GEOVANE SANTANA SOARES - CPF: 052.611.641-25 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JHON GARCIA LEAL - CPF: 071.677.371-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALDO ALVES PEREIRA - CPF: 004.433.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 063.450.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIEDERSON FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.684.081-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DERICK LEONARDO MARQUES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), C. J. O. D. S. - CPF: 069.623.181-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – ILICITUDE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, BONS ANTECEDENTES – PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS
“PROVENIENTES DA BUSCA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO”
, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ILEGALIDADE DAS PROVAS – JULGAMENTO EM RECURSO PRÓPRIO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PREMISSA DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – RESPOSTA À ACUSAÇÃO NÃO APRESENTADA
– FASE PROCESSUAL DISCIPLINADA NO ART. 397 DO CPP NÃO SUPERADA
– INDÍCIOS PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR –
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JULGADO DO TJMT – IMPETRAÇÃO INCABÍVEL –
MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – DECISÃO CONSTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - “COMANDO VERMELHO” – GUARDA E FORNECIMENTO DE ARMAS PARA A PRÁTICA DE HOMICÍDIOS DE MEMBROS DE FACÇÃO CRIMINOSA RIVAL [“PCC”]
-
MOTIVAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREMISSAS DO STJ E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA
.

A matéria relativa à nulidade das provas, fundada em suposta invasão de domicílio, deve ser julgada em recurso próprio, qual seja
o recurso em sentido estrito simultaneamente com este habeas corpus,
“
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal
” (STJ, HC no 219.667/PI).

“Havendo interposição de recurso [...] o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ”
(TJMT, HC no 151664/2013).

Ao apreciar o pedido do impetrante, sem que tenha sido proferida decisão, o tribunal violaria a instância competente, ao suprimir do Juízo singular o exercício de sua jurisdição, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição (TJMT, HC 1017695-06.2019.8.11.0000).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

O possível envolvimento do paciente em organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho”, com divisão de tarefas entre seus membros [sete] e a reiteração delitiva recomendam a manutenção da custódia preventiva para acautelar a ordem pública e evitar a reprodução de fatos criminosos (STJ, RHC 123570/MG; HC 692546/PR; TJMT, HC 1003440-38.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026125-39.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE:

DR.a RICARDO BOSQUESI – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE:

GEOVANE SANTANA SOARES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GEOVANE SANTANA SOARES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 1015602-20.2022.8.11.0015), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada - art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“o juiz plantonista reconheceu a ilegalidade”
da busca na residência do paciente;
2)
“além da arma de fogo, ilegalmente obtida pela Polícia Militar”
não existem outros indícios de que integraria organização criminosa; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente não possui maus antecedentes.

Requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade das provas
“provenientes da busca e apreensão da arma de fogo”
e, por conseguinte, seja trancada a ação penal, ou outorgada liberdade ao paciente (ID 142067650), com documentos (ID 153983652).

O pedido liminar foi indeferido (ID 154182196).

O Juízo singular prestou informações (ID 155279675).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Integração em organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013). Pretendido trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de justa causa para a persecução penal, por suposta ilegalidade das provas. Impossibilidade. Questão que depende de apreciação profunda das provas, o que escapa aos estreitos limites do writ. Trancamento da ação penal pela via estreita de habeas corpus é medida excepcionalíssima. Prova da materialidade e indícios convincentes acerca da autoria. Presença de elementos mínimos, seguros e aptos a embasar a persecução penal. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Informações constantes dos autos dão conta de que o paciente, ao menos em tese, integra organização criminosa voltada à prática de crimes graves, e inclusive teria prestado auxílio na execução de um homicídio contra integrante de facção criminosa rival. Periculosidade acentuada. Subsistência dos motivos ensejadores da prisão cautelar. Necessidade de se acautelar a ordem pública. Inexistência de patente ilegalidade a ser sanada por intermédio da presente ação constitucional. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 156805176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para se compreender os seus limites objetivos.

Vejamos.

Em 2.9.2022, o Delegado de Polícia titular da Delegacia de Polícia Civil de Sinop [Braulio Cunha Junqueira] instaurou o Inquérito Policial no 1015602-20.2022.8.11.0015 para apurar o homicídio de Cleuza Juliene Oliveira Souza, em 02.9.2022, em horário não conhecido, na Estrada Leonora, Sinop/MT, supostamente
motivado por disputa entre facções criminosas e o paciente [GEOVANE SANTANA SOARES] figurava como investigado porque teria emprestado a arma do crime e estaria
“no bar da Géssica, local onde a vítima estava quando foi levada pelos executores”
(Relatório de Investigação no 2022.13.62589 - ID 153983663).

Em 05.9.2022, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – art. 16 da Lei 10.826/2003 – (PJE no 1015289-59.2022.8.11.0015 - ID 153983656-fls.4/5).

Na mesma data, o Juízo plantonista da Comarca de Sinop, em audiência de custódia, “relaxou” o flagrante mediante a seguinte fundamentação:

“
Examinando o acervo de informações engendrado no processo, colhe-se do respectivo auto de prisão que não há elementos mínimos que evidenciem a existência de fundadas razões para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. Do relato dos agentes estatais, extraídos do auto de prisão em flagrante, é possível concluir que a entrada na residência da autuada se deu única e exclusivamente pelo recebimento de denúncia anônima.

[...]

Outrossim, não constam dos autos de prisão em flagrante qualquer elemento que evidencie o consentimento expresso da moradora, tal como afirmado no Boletim de Ocorrência (evento 94421006). Sendo que a mera afirmação dos policiais de que ‘a entrada à residência foi franqueada por ela’ não é suficiente para permitir o ingresso domiciliar sem o respectivo mandado.

[...]

Nesse contexto, considerando que a atuação policial violou a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, resta caracterizada a ilegalidade da prisão, pelo que não resta alternativa senão o relaxamento da prisão em flagrante.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 5.o, inciso XI, da Constituição Federal c/c o art. 310, inciso I do Código de Processo Penal, RELAXO a prisão em flagrante do autuado Geovane Santana Soares.”
(Cristiano dos Santos Fialho, juiz de Direito – ID
153983656-fls.42/44
).

Em 9.9.2022, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP interpôs o Recurso em Sentido Estrito no 1015289-859.2022.8.11.0015 (ID 153983656-fls.58/71), o qual encontra-se pendente de julgamento (
www.tjmt.jus.br
).

Em 27.9.2022, o paciente e outros 7 (seis) agentes foram denunciados por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] - art. 2°, § 2o da Lei no 12.850/13 - (ID 153983658).

Em 28.9.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e de 3 (três) réus, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, nestes termos:

“
Dessume-se dos autos que os suspeitos, em tese, seriam integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho – CV”, razão pela qual, teriam ceifado a vítima em razão desta, supostamente, pertencer à organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”, o que revela a possível torpeza na empreitada criminosa e a periculosidade em concreto dos réus.

Ainda,
há indícios de que os acusados GEOVANE SANTANA SOARES
e ALEX JHON GARCIA LEAL
integraram e promoveram organização criminosa, auxiliando na empreitada criminosa
, uma vez que forneceram e guardaram arma de fogo utilizada no crime [...]

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelos denunciados, é superior a quatro anos de reclusão e se tratam de crimes dolosos.

[...]

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, conforme auto de prisão em flagrante (ID no 94789350), boletim de ocorrência no 2022.242073 (ID no 94789352), auto de apreensão (ID no 94789353), laudo pericial de local do crime, necrópsia e necropapiloscópico – em anexo, bem como termos de declarações juntadas aos autos.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública.

[...]

Nessa perspectiva, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas aos autos, a gravidade da conduta praticada pelos representados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que, conforme restou apurado nos autos, os acusados DERICK LEONARDO MARQUES SILVA e FRANCINALDO ALVES PEREIRA, em conjunto com os investigados JULIEDERSON e WESLEY, que já se encontram segregados, em tese, mataram a vítima CLEUZA, utilizando-se de uma arma de fogo e facão.

Outrossim, infere-se dos autos que os suspeitos, possivelmente, são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho – CV” e teriam ceifado a vida da vítima em razão desta, supostamente, pertencer à organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”, o que revela a torpeza na empreitada criminosa e a periculosidade em concreto dos réus.

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade dos acusados é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática dos crimes e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade dos acusados, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados [...] GEOVANE SANTANA SOARES [...], com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.
”
(Rosangela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 153983660).

Em 6.10.2022, o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido (ID 153983659).

A ação penal está na fase de apresentação de respostas à acusação (ID 155279675).

Pois bem.

A matéria relativa à nulidade das provas, fundada em suposta invasão de domicílio, deve ser julgada em recurso próprio, qual seja
o Recurso em Sentido Estrito no 1015289-859.2022.8.11.0015 (ID 153983656-fls.58/71), interposto em 9.9.2022,
“
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal
” (STJ - HC no 219.667/PI - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Havendo interposição de recurso [...] o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ.”
(HC no 151664/2013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2014)

Logo, essa tese não deve ser conhecida.

Quanto à pretensão de trancamento da ação penal [por ausência de indícios para o recebimento da denúncia], não foi deduzida perante o juiz da causa, ao considerar que a resposta à acusação ainda não fora apresentada (ID 155279675)
.

Ao apreciar o pedido do impetrante, sem que tenha sido proferida decisão, o tribunal violaria a instância competente, ao suprimir do Juízo singular o exercício de sua jurisdição, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição (TJMT, HC 1017695-06.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.1.2020).

Assim sendo,
essa matéria
não pode ser conhecida, neste momento
.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho”, composta por 7 (sete) denunciados e voltada à execução de membros de facção criminosa rival (denominada PCC), bem como na função supostamente desempenhada por ele na estrutura criminosa [responsável
“por fornecer e guardar a arma de fogo”
].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, o possível envolvimento do paciente em organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho”, com divisão de tarefas entre seus membros [sete] e a reiteração delitiva [registra ação penal por tráfico de drogas - N.U 1014640-94.2022.8.11.0015] recomendam a manutenção da custódia preventiva para acautelar a ordem pública e evitar a
reprodução de fatos criminosos
(STJ, RHC 123570/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.3.2020; HC 692546/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 8.4.2022; TJMT, HC 1003440-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 26.5.2022).

Nesse quadro, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023